Tribunal: TJES
Processo: 5018088-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018088-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOELMA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (4)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018088-23.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
NOELMA RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, M. DOS S. RIBEIRO – PROMOÇÃO DE VENDAS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
por NOELMA RODRIGUES DOS SANTOS em face de sentença (id 4538089) que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão do valor da causa.

A recorrente, não conformada, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando a competência dos Juizados, tendo em vista que o valor da causa deverá corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, nos termos do enunciado n.º 39 do FONAJE.

A primeira recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, verifico que é o caso de modificar a sentença guerreada.

O processo versa sobre declaração de supostas cláusulas abusivas contratuais, requerendo a recorrente (a autora da ação) a devolução do valor já pago (R$ 4.669,15) e a condenação da parte adversa em indenização por danos morais, tendo fixado o valor da causa em R$ 10.000,00.

O juiz sentenciante entendeu, por sua vez, que o valor da causa
sub judice
deveria ter sido fixado com base no art. 292, inciso II, do CPC/2015, devendo corresponder, então, ao valor da carta de crédito objeto do contrato firmado entre partes, que é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Sendo assim, tal valor ultrapassaria o teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, sendo esse incompetente para o julgamento da demanda.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento exarado acima.

A matéria tratada nos autos é amplamente discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Entendo que o valor discutido na presente ação é o valor pretendido (valor pago cumulado com indenização por danos morais), ou seja, é o proveito econômico pretendido pela parte autora da ação, e não o valor do contrato. Portanto, está correto o valor da causa indicado pela recorrente por ocasião da interposição da presente ação.

A respeitável sentença está em dissonância com: a) a jurisprudência pacífica de nossos tribunais; b) o art. 2º da Lei 9.099/95; c) com o Enunciado n.º 39 do FONAJE, que prescreve que “
em observância

ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Ademais, compreendo que a r. sentença não está de acordo com o art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito sobressalente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)